Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PROVENIENTE DE VENDA CORPORATIVA (REMARKETING). ALEGAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM NA REVENDA. LAUDO PRODUZIDO PELA EMPRESA ADQUIRENTE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO.
1. Os autores adquiriram veículo seminovo da loja ré, em 2018, e ao dar o bem como parte do pagamento de um novo, em 2024, foram informados pelo laudo de avaliação cautelar produzido pela loja adquirente (ID 71096831) que o veículo era proveniente de leilão, circunstância que acarretou expressiva desvalorização no ato da revenda.
2. Os elementos de prova dos autos corroboram a alegação de que a origem do veículo não foi informada no momento da compra (ID 71096846). A despeito disso, a alegada desvalorização foi aferida a partir de laudo produzido pela loja que recebeu o veículo como parte do pagamento de um novo (ID 71096831).
3. O fato de o laudo que desvalorizou o veículo ter sido elaborado pela loja interessada em adquiri-lo levanta preocupações legítimas sobre a sua idoneidade persuasiva, não apenas pela unilateralidade, mas principalmente pela violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Sob a ótica do art. 472 do CPC, somente o laudo com forte poder de convencimento pode dispensar a realização da prova pericial. Não é esta a hipótese dos autos
5. Nesse contexto, torna-se imprescindível a produção da prova pericial dentro dos parâmetros do Código de Processo Civil, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
6. Se a causa revela complexidade incompatível com os Juizados Especiais, deve ser reconhecida a incompetência do juízo em atenção art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
7. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo suscitada de ofício. Processo extinto com fundamento nos artigos 3o e 51, II da Lei 9.099/95. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.